Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11391 - Prestação de serviços à comunidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800851-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS. RESERVA DE VAGAS EM PROGRAMA GOVERNAMENTAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente pedido formulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. Na origem, o Parquet requereu que o Estado e a SEPLAD fossem compelidos a reservar vagas de estágio e aprendizagem, no programa “Estação Cidadania”, a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, bem como a apresentar informações atualizadas sobre os jovens inseridos nessas atividades. A decisão agravada fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se a decisão judicial caracteriza liminar satisfativa vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92; (iii) analisar a razoabilidade dos prazos fixados para cumprimento da decisão; (iv) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A doutrina da proteção integral, consagrada na CF/1988 e no ECA, impõe ao Estado o dever de assegurar com prioridade absoluta o direito à profissionalização de adolescentes em conflito com a lei.

4.

A alegação genérica de que o Estado do Pará já adota políticas públicas nessa área não se comprova nos autos, sendo legítima a atuação do Ministério Público em defesa dos direitos fundamentais dos socioeducandos.

5.

A liminar impugnada não configura provimento satisfativo vedado pela Lei nº 8.437/92, pois se limita à apresentação de documentos e informações administrativas, passíveis de reversão e que não esgotam o mérito da ação.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a mitigação da vedação legal à concessão de liminares contra a Fazenda Pública quando se trata de resguardar direitos fundamentais.

7.

Os prazos de 10 e 20 dias para apresentação de documentos e informações são compatíveis com a estrutura administrativa do Estado, não implicando imposição desarrazoada.

8.

A multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias, revela-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a capacidade financeira e administrativa do ente estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reserva de vagas em programas públicos de estágio e aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas decorre do dever constitucional de proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos infantojuvenis.

2.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é admissível quando visa resguardar direitos fundamentais, mesmo que implique providência típica de decisão de mérito, desde que reversível.

3.

A fixação de prazos razoáveis e multa coercitiva para cumprimento de decisão judicial é legítima e proporcional diante da omissão estatal na efetivação de políticas públicas obrigatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1º, 4º, 53, 68 e 69; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AgRg no AI 1005360-59.2022.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Albernaz, j. 05.12.2023; TJ-MG, AI 2268813-24.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres, j. 08.02.2024; TJ-PA, AI 0800160-35.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 16.08.2021; TJ-PA, AI 0810096-74.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória ID 133931360, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0917065-49.2024.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública objetivando compelir o Estado do Pará e a SEPLAD a ofertarem, no programa “Estação Cidadania”, vagas de estágio e aprendizagem destinadas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, bem como a apresentarem informações atualizadas sobre o número de jovens já inseridos nessas atividades, sob pena de multa diária.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a apresentação, em 10 dias, do termo de cooperação técnica com a FASEPA e FUNPAPA para oferta de 20% das vagas a socioeducandos, e, em 20 dias, a relação dos jovens já contemplados. Foi fixada multa cominatória de R$ 3.000,00 por dia, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 24404042), o Estado do Pará sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Alega que o Estado já implementa políticas públicas em parceria com órgãos como a FASEPA e a SEASTER, inexistindo inércia estatal. Argumenta, ainda, que a decisão configura liminar satisfativa, vedada pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, por esgotar o objeto da ação. Aduz que os prazos fixados são exíguos diante da complexidade administrativa das medidas e que a multa diária é desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão.

Na Decisão ID 24473758, indeferi a tutela recursal, considerando que a ordem judicial se restringe à apresentação de informações acessíveis nos bancos de dados da SEPLAD e da FASEPA, não havendo demonstração de impossibilidade de cumprimento. Além disso, destacou-se que a alegação de dificuldade operacional, sem provas, compromete a imagem da eficiência da Administração Pública, e que não há justificativa plausível para prorrogação de prazos ou redução da multa.

Por sua vez, o o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 25707251), defendendo a
a legalidade e necessidade da decisão liminar, destacando que a tutela de urgência visa resguardar direitos fundamentais da população socioeducativa, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ratificação das contrarrazões apresentadas no primeiro grau, opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou ao Estado do Pará e à Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD): (i) a apresentação, no prazo de 10 dias, de termo de cooperação técnica assinado com a FASEPA e a FUNPAPA, com previsão de reserva de 20% das vagas de estágio ou de jovem aprendiz a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no programa “Estação Cidadania”; e (ii) a apresentação, no prazo de 20 dias, da lista dos socioeducandos atendidos e já inseridos em atividade profissionalizante, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias.

O Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória; o esgotamento do objeto da lide, em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92; a desproporcionalidade da multa cominatória, e a inviabilidade do cumprimento dos prazos fixados.

Pois bem.

As normas constitucionais e infraconstitucionais consagram a doutrina da proteção integral e a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, especialmente do art. 227 da Constituição Federal e do art. 1º do ECA, bem como preveem o direito à profissionalização como uma diretriz obrigatória da política pública voltada à socioeducação. Colha-se:

Constituição Federal de 1988

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança e ao adolescente
.

(...)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho
, assegurando-se-lhes:

I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

(...)

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos,
deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada
.

§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

Art. 69.
O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho
, observados os seguintes aspectos, entre outros:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Contudo, os autos evidenciam a ausência de efetividade, por parte do Poder Executivo Estadual, na concretização de ações voltadas à ressocialização e profissionalização dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

A alegação genérica de que o Estado já desenvolve ações nesse sentido não restou comprovada com elementos concretos nos autos. Ao revés, a própria resistência em apresentar as informações requeridas demonstra a opacidade da política pública em questão e reforça a plausibilidade do direito defendido pelo Ministério Público.

O programa “Estação Cidadania”, cuja finalidade precípua é justamente a inclusão social e cidadã, não contempla, conforme se infere da narrativa processual, reserva mínima de vagas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A omissão estatal ressalta a probabilidade do direito pleiteado pelo
Parquet
, bem como legitima sua atuação, na qualidade de substituto processual da coletividade, em prol da efetivação de direitos fundamentais.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de hipótese clara e concreta. A não inclusão imediata desses adolescentes em programas de formação profissional compromete gravemente o escopo reeducativo das medidas socioeducativas. A reiteração da exclusão institucional os expõe a ciclos contínuos de vulnerabilidade social e reincidência infracional.

Outrossim, não merece prosperar, no caso concreto, a argumentação do agravante que invoca o art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 para sustentar a alegada vedação de medida liminar contra o Poder Público que esgote o objeto da ação. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que a vedação referida não é absoluta, devendo ceder ante a necessidade de tutela urgente de direitos fundamentais, sobretudo os de natureza difusa e coletiva, como é o caso dos direitos infantojuvenis.

Ademais, a própria natureza da obrigação imposta, qual seja, a apresentação de documentos administrativos e informações de caráter interno, não enseja qualquer risco de irreversibilidade, tampouco caracteriza exaurimento da lide, pois é plenamente revogável em caso de modificação do quadro fático ou de eventual julgamento de improcedência da ação principal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA DEMISSÓRIA DO MINISTRO DA SAÚDE.
MEDIDA ANTECIPADA VEDADA PELO § 1º DO ART . 1º DA LEI N. 8.437/92. RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE
. PENALIZAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTOS DIFERENTES DO ATO DE INDICIAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . 1. Insurge-se a parte agravante quanto à decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que fora fundamentada na necessidade de observância ao art. 1.059 do CPC, que ao seu turno faz referência à Lei nº 8 .437/92. 2.
Não são absolutas as vedações referentes à concessão de tutelas provisórias, tal qual a prevista no dispositivo retro mencionado. É necessário que se realize um juízo de ponderação acerca da situação em conflito, atribuindo, em concreto, prevalência a tutela de determinado bem jurídico
. 3. O art. 1º, § 1º, da Lei n.º 8 .437/1992, por envolver limitação ao acesso útil ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), demanda interpretação restritiva. Diante disso, tal dispositivo restringe apenas a concessão de "medida cautelar inominada ou a sua liminar" no "procedimento cautelar" previsto no CPC/1973, não sendo esse o caso dos autos. Sob tal perspectiva, não se aplica ao presente caso a restrição prevista no art . 1º, § 1º, da Lei n.º 8.437/92. 4 . A jurisprudência do STJ é no sentido de que "no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal." (MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017) . 5. No caso, os fundamentos de que se utilizou o órgão de assessoramento jurídico para sugerir a penalidade de demissão destoam daqueles que levaram ao indiciamento do Agravante, indicando possível inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nesse caso. 6. A garantia da ampla defesa e do contraditório, como consectários do devido processo legal, não deve ser analisada puramente sob o aspecto formal . Não basta que ao servidor seja dado o direito de ciência e manifestação sobre os atos do processo. O devido processo legal pressupõe sobretudo o direito do interessado de influenciar na decisão, ou seja, a possibilidade de o servidor apresentar as alegações e que elas sejam efetivamente sopesadas pelo administrador para a tomada de decisão, o que não foi possível no caso diante da subsunção da decisão à elementos estranhos ao termos do indiciamento. 7. Agravo de instrumento a que se dá provimento .

(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10053605920224010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 05/12/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/12/2023 PAG PJe 05/12/2023 PAG)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA/ POLICIAL PENAL - EXAME MÉDICO - INAPTIDÃO - INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL - NECESSIDADE DE MAIOR FUNDAMENTAÇÃO - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - FUNÇÃO ATUALMENTE EXERCIDA PELO AUTOR - MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME - DECISÃO MANTIDA.
A vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública contida no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 não tem caráter absoluto, sendo possível excepcioná-la nos casos em que - em razão da probabilidade do direito, bem como da urgência da medida requerida
- a espera pela decisão final da ação originária possa resultar na ineficácia da medida . O relatório médico de inaptidão se fundamentou em três problemas de saúde apresentados pelo candidato, mas apenas uma hipótese consta expressamente no Anexo V do Edital do certame, cabendo à banca examinadora fundamentar a razão das demais. A despeito do diagnóstico realizado pela banca examinadora, o agravado apresentou relatórios médicos aptos a demonstrar, nesse momento processual, que a condição não afeta sua saúde, sobretudo considerando que o candidato já exerce a função de agente de segurança penitenciário, devido à sua aprovação por meio de Processo Seletivo Simplificado. Apesar da presunção de veracidade e legalidade atribuída aos atos administrativos, não se mostra razoável impedir o acesso do agravado às demais etapas do certamente, considerando que foi apresentada documentação apta a comprovar que inexiste moléstia incapacitante para o exercício das atividades do cargo. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22688132420238130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA E LIMINARES. ARTIGOS 1º, § 3º, LEI Nº 8.437/92 E DA LEI Nº 9 .494/97 E § 2º, ART. 7º, LEI Nº 12.016/09. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR .
VEDAÇÃO DE NATUREZA NÃO ABSOLUTA. As vedações dos artigos 1º, § 3º, Lei nº 8.437/92 e da Lei nº 9.494/97, assim como do § 2º, art . 7º, Lei nº 12.016/09, não apresentam caráter absoluto
, especialmente quando se está diante de verba de natureza alimentar que não pode aguardar desfecho da demanda.TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE . ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88 . TEMA 350, STF. INAPLICABILIDADE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE . SÚMULA 598, STJ. MOLÉSTIA E CONTEMPORANEIDADE. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 627, STJ . NEXO DE CAUSALIDADE E PROVA DOS AUTOS. Presente prova mais que suficiente quanto a ser o agravado portador de moléstia enquadrada no art. 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, afigura-se desnecessário laudo oficial para atestação da moléstia justificadora da isenção, sendo suficientemente convincente prova técnica trazida aos autos, na esteira da compreensão da Súmula 598, STJ . Não reclama a lei contemporaneidade entre ato de aposentação e a configuração da moléstia, como decorre do inc. XIV, art. 6º, Lei nº 7.713/88, não fosse o enunciado da Súmula 627, STJ . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50926633320248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 17-07-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50926633320248217000 OUTRA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/07/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024) (grifos nossos)

Do mesmo modo tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE EFEITO DE TUTELA. TUTELA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXA DE ÁGUA .
PRELIMINARES - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
- LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 8437/1992 LIMINAR QUE CAUSA PREJUÍZOS A ECONOMIA.
PRELIMINARES AFASTADAS
. MÉRITO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou que o ente Municipal procedesse a suspensão da cobrança da taxa de água no Município de Altamira, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais por dia), até o limite de R$ 200 .000,00 (duzentos mil reais); 2. Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública O STF em moderno e uníssono posicionamento, vem mitigando a vedação à concessão de liminar em face da Fazenda Pública (impedimento insculpido naqueles excertos) quando, diante de situações excepcionais, direitos fundamentais encontram-se ameaçados. Preliminar afastada; 3 Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar que esgota o objeto da ação.
As vedações constantes na Lei n .º 8.437/92 não são absolutas, cedendo quando a ação do Poder Público for capaz de representar violação da legalidade
, a exemplo do que o magistrado singular vislumbrou ocorrer no caso dos autos. Ademais, a tutela pleiteada pela agravada não é irreversível, razão pela qual não se vislumbra óbice à sua concessão, pelo que também não há que se falar em liminar que esgota o objeto da ação. Preliminar afastada; 4 . Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar sem oitiva do Poder Público. A alegada afronta ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, relacionada a oitiva do ente público antes da concessão de tutela antecipada, não possui caráter absoluto, tendo em vista a importância do bem jurídico protegido no caso concreto, bem este capaz de ensejar a concessão da medida emergencial em Ação Civil Pública . Preliminar rejeitada; 5. Preliminar – Inobservância do art. 4º da Lei nº 8437/1992 liminar que causa prejuízos à economia. Em que pese as argumentações aludidas, tenho que neste momento processual o Agravante não se desincumbiu de comprovar o tal prejuízo à economia disposto no art . 4º da lei nº 8437/1992, eis que não há nos autos elementos que corroborem com tais alegações. Preliminar afastada; 6. Mérito. Conforme o art . 145 da Constituição Federal as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: 1) exercício do poder de polícia, ou; 2) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; 7. Destarte, a Lei nº 11.445/2007, em seu artigo 3º, alínea a, dispõe que o serviço de abastecimento de água potável é constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, contexto esse, que num exame perfunctório dos fatos não foi possível observar; 8. Ora, a contraprestação pecuniária pelo serviço de abastecimento de água somente é devida se este é prestado integralmente, sendo certo que a mera existência de caminhões pipas nos logradouros do Município não se presta como fato gerador, ante a precariedade e ausência de regularidade do abastecimento de água na região; 9 . Ressalta-se que a Lei nº 11.445/2007 possui o objetivo de prestigiar uma política de saneamento básico, bem como busca enumerar vários fatores a serem considerados para fixação da remuneração dos serviços e cobrança de abastecimento de água. Nesse diapasão, a não disponibilização do serviço de forma integral e adequada ao consumidor fere o art. 145, II, da CRFB/88; 10 . Com efeito, diante do contexto vislumbrado nos autos, tenho que agiu corretamente o Juízo de piso ao determinar a suspensão da cobrança da taxa em questão, eis que devidamente impõe seu afastamento até a comprovação de que o abastecimento de água no Município de Altamira é efetivo, regular e integralmente disponibilizado à coletividade; 11. Por fim, esclareço que não se desconhece a irrenunciabilidade dos tributos pelo Poder Público, contudo, é certo que se pretende cobrar por um serviço, deve prestá-lo de forma eficiente e integral, conforme aqui já argumentado. 12. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação . Decisão mantida.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800160-35.2017.8 .14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MATRÍCULA EM CRECHE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO . EVIDENCIADOS. 1- Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido forneça vaga em creche próxima à residência da menor; 2- A negativa de acesso à creche para criança, que possui necessidade da imediata inserção em instituição de ensino infantil, por alegada falta de vaga evidencia a omissão do ente público em dar atendimento ao direito da menor, obrigação que faz parte de seu dever legal. Inteligência dos arts. 205, 208, IV, 227 e 211, § 2º da CF/88; bem como 53, V e 54, do ECA . Precedente do STF; 3-
Afasta-se o caráter absoluto da impossibilidade de concessão de liminar satisfativa, tendo em vista o caso concreto que enseja cumprimento de mandamentos de proteção à menor
; 4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para manter os termos da decisão agravada, conforme fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810096-74.2023.8 .14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto à impugnação ao prazo de 10 e 20 dias, verifico que a determinação do Juízo de origem se revela adequada e proporcional. Os dados solicitados se encontram-se nos bancos de dados da própria Administração Estadual (SEPLAD e FASEPA). Logo, não se exige a criação de nova política pública, mas tão somente a formalização de ações que, presume-se, já deveriam estar institucionalizadas em cumprimento aos comandos constitucionais e infraconstitucionais.

No que se refere à multa cominatória arbitrada em R$ 3.000,00 diários, limitada a 30 dias, não vislumbro desproporcionalidade. A imposição de astreintes visa compelir o devedor ao adimplemento de obrigação judicial, e sua função é eminentemente coercitiva. O valor fixado se encontra dentro dos parâmetros jurisprudenciais majoritários, sobretudo quando se tem em vista que o destinatário da ordem judicial é um ente estatal dotado de plena capacidade administrativa e orçamentária.

Deste modo, a multa estabelecida pelo Juízo
a quo
se mostra proporcional à gravidade da conduta omissiva do ente estatal e à relevância do bem jurídico tutelado: o direito fundamental à profissionalização e inserção social de adolescentes em conflito com a lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025